Tribunal: TJDFT
Processo: 0718996-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. ERRO DE CÁLCULO. PAGAMENTO A MAIOR. FALHA EXCLUSIVA DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. DEVOLUÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. BOA-FÉ DA BENEFICIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ante o caráter alimentar das verbas oriundas de benefício previdenciário e ausente a má-fé, a restituição implementada pela ré-apelante contraria o princípio da irrepetibilidade, sendo incabível a devolução dos valores recebidos a maior por erro exclusivo da entidade previdenciária.
2. Apelação conhecida e não provida.